Tribunal: STM
Processo: 7000107-16.2024.7.09.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DE VIATURA MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM). O caso narra que o condutor de uma viatura militar de grande porte (5 toneladas), ao estacionar no pátio do quartel, manteve o veículo ligado apenas com o freio de pedal acionado, sem utilizar o freio de estacionamento. A viatura começou a deslocar-se em marcha ré lentamente; ao ser alertado, o réu, por equívoco, engatou a marcha ré em vez da primeira marcha, acelerando o movimento e esmagando o tórax de outro militar que desembarcava entre dois veículos. 2. A Defesa busca a absolvição alegando falhas mecânicas na viatura, irregularidades no protocolo de desembarque por parte da vítima e de terceiros, e estado de exaustão do condutor devido à jornada de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de falhas mecânicas preexistentes no sistema de freios e ignição ou de erro humano; (ii) estabelecer se a suposta inobservância de normas de segurança por parte da vítima e de chefes de viatura exclui a responsabilidade penal do condutor; e (iii) determinar se a jornada de trabalho exaustiva configura excludente de culpabilidade ou ilicitude no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria delitivas comprovam-se por meio de laudo pericial de reprodução simulada, relatórios médicos de trauma torácico grave e prova testemunhal harmônica que descreve a dinâmica do atropelamento. 5. O réu age com negligência ao deixar de acionar o freio de estacionamento (freio de serviço) em veículo de grande porte durante o desembarque de tropa, e com imperícia ao confundir os comandos de marcha no momento de urgência, agravando o resultado. 6. O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito atesta que os sistemas operacionais, de câmbio e de iluminação da viatura encontravam-se em plenas condições de funcionamento, afastando a tese de falha mecânica. 7. A legislação penal militar não admite a compensação de culpas, de modo que eventuais falhas administrativas no desembarque ou imprudência da vítima não eximem o condutor de seu dever de cuidado objetivo, especialmente quando sua conduta é a causa direta e imediata do evento lesivo. 8. A alegação de exaustão por jornada de trabalho não prospera, pois o militar detém regime de dedicação exclusiva e tem o dever funcional de comunicar aos superiores eventual incapacidade física ou mental para a condução de viatura, o que não ocorreu no caso. 9. O resultado era previsível, uma vez que a ausência de travamento mecânico do veículo em terreno com leve inclinação, somada à presença de militares na retaguarda, comporta risco evidente de acidentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de Julgamento: “1. A violação do dever objetivo de cuidado, evidenciada por negligência ou imperícia, configura o delito de lesão corporal culposa. 2. A violação do dever objetivo de cuidado, evidenciada por negligência ou imperícia, configura o delito de lesão corporal culposa.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 29, 33, II, e 210, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 808996/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 25.05.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000107-16.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE WILSON MOREIRA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): FERNANDO ORTEGA (OAB MS013701)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E MANTER INALTERADA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000107-16.2024.7.09.0009/MS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FELIPE WILSON MOREIRA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): FERNANDO ORTEGA (OAB MS013701)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NEGLIGÊNCIA E
IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DE VIATURA MILITAR. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime
de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM). O caso narra que o condutor de
uma viatura militar de grande porte (5 toneladas), ao estacionar no pátio do
quartel, manteve o veículo ligado apenas com o freio de pedal acionado, sem
utilizar o freio de estacionamento. A viatura começou a deslocar-se em marcha
ré lentamente; ao ser alertado, o réu, por equívoco, engatou a marcha ré em vez
da primeira marcha, acelerando o movimento e esmagando o tórax de outro
militar que desembarcava entre dois veículos.
2. A Defesa busca a absolvição alegando falhas mecânicas na viatura,
irregularidades no protocolo de desembarque por parte da vítima e de terceiros,
e estado de exaustão do condutor devido à jornada de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de falhas
mecânicas preexistentes no sistema de freios e ignição ou de erro humano; (ii)
estabelecer se a suposta inobservância de normas de segurança por parte da
vítima e de chefes de viatura exclui a responsabilidade penal do condutor; e (iii)
determinar se a jornada de trabalho exaustiva configura excludente de
culpabilidade ou ilicitude no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas comprovam-se por meio de laudo
pericial de reprodução simulada, relatórios médicos de trauma torácico grave e
prova testemunhal harmônica que descreve a dinâmica do atropelamento.
5. O réu age com negligência ao deixar de acionar o freio de estacionamento
(freio de serviço) em veículo de grande porte durante o desembarque de tropa, e
com imperícia ao confundir os comandos de marcha no momento de urgência,
agravando o resultado.
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito atesta que os sistemas operacionais,
de câmbio e de iluminação da viatura encontravam-se em plenas condições de
funcionamento, afastando a tese de falha mecânica.
7. A legislação penal militar não admite a compensação de culpas, de modo que
eventuais falhas administrativas no desembarque ou imprudência da vítima não
eximem o condutor de seu dever de cuidado objetivo, especialmente quando sua
conduta é a causa direta e imediata do evento lesivo.
8. A alegação de exaustão por jornada de trabalho não prospera, pois o militar
detém regime de dedicação exclusiva e tem o dever funcional de comunicar aos
superiores eventual incapacidade física ou mental para a condução de viatura, o
que não ocorreu no caso.
9. O resultado era previsível, uma vez que a ausência de travamento mecânico
do veículo em terreno com leve inclinação, somada à presença de militares na
retaguarda, comporta risco evidente de acidentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de Julgamento: “1. A violação do dever objetivo de cuidado,
evidenciada por negligência ou imperícia, configura o delito de lesão corporal
culposa. 2. A violação do dever objetivo de cuidado, evidenciada por
negligência ou imperícia, configura o delito de lesão corporal culposa.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 29, 33, II, e 210, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 808996/MS, Sexta
Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 25.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo defensivo,
mantendo inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd FELIPE WILSON
MOREIRA RODRIGUES DA SILVA, em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 9ª CJM que, por maioria de
votos, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo à pena de 3 (três) meses e 7
(sete) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no crime previsto no art.
210, caput, (lesão corporal culposa) do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, fixando o regime aberto em caso de eventual cumprimento da sanção penal.
Narra a Exordial acusatória que o acusado engatou, acidentalmente, a marcha ré
de uma viatura operacional, resultando em uma aceleração abrupta que prensou o CB
FELIPE DE SOUZA GONÇALVES entre outra viatura, causando-lhe lesões graves
(“hemopneumotórax bilateral” – Evento 12, fls. 211 e 212):
[...]
Consta nos autos que no dia 26 de abril de 2024, por volta das 21h30, durante atividades
preparatórias de apoio à instrução realizadas no Campo de Instrução do 9º BE Cmb,
localizado em Aquidauana/MS, viaturas 5 Ton se deslocaram até o pátio de formaturas em
frente da Companhia de Comando e Apoio (CCAp) e pararam no mesmo sentido da via (uma
em frente a outra), para possibilitar o desembarque dos militares e o tráfego de outros
veículos (conforme pode-se visualizar no Laudo Reprodução Simulada dos fatos-evento 12,
docs.6 a 9).
Entre as viaturas que estacionaram no referido local estava uma viatura 5 Ton, modelo 15180-
E3W, marca Volkswagen, categoria Operacional, dirigida pelo Sd FELIPE WILSON
MOREIRA RODRIGUES DA SILVA, e na retaguarda, a alguns metros de distância, estava
outra viatura 5 Ton, conduzida pelo Cb GUSTAVO DA SILVA FEITOSA.
Enquanto aguardava parado dentro da viatura o término do desembarque dos militares, o Sd
WILSON deixou o veículo ligado e apenas colocou o pé no freio, ou seja, não utilizou o freio
de serviço da viatura 5 Ton, que seria correspondente ao “freio de mão” de veículos de
passeio.
Logo foi percebido pelo 1º Ten EDMAR SANTOS, Chefe da viatura que já havia
desembarcado, que a viatura estava descendo de ré lentamente em direção à outra viatura
5Ton, EB 27282, e avisou gritando para o Sd WILSON sobre a situação perigosa.
Diante da iminente colisão com a viatura que estava atrás caso continuasse descendo a rua, o
Sd WILSON tentou colocar na 1ª marcha para movimentar para frente, mas acabou engatando
a marcha ré, fazendo com que o veículo acelerasse de forma abrupta para trás, prensando
inesperadamente o Cb FELIPE DE SOUZA GONÇALVES entre as duas viaturas que estavam
próximas. Após verificar o erro, o Sd WILSON engatou a 2ª marcha, deslocando o veículo
para frente.
Assim que foi liberado espaço entre as viaturas, os militares que estavam presentes iniciaram
os primeiros socorros no Cb GONÇALVES até a chegada da ambulância do 9º BE Cmb, que o
levou imediatamente para o Hospital de Aquidauana/MS. No mesmo dia, por volta das 23h, a
vítima foi transferida para o Hospital Santa Casa de Campo Grande/MS, por ser um local
especializado em traumas no Estado do Mato Grosso do Sul.
No Relatório médico de Auditoria do Hospital Militar de Área de Campo Grande consta a
extensão das lesões sofridas no tórax pela vítima em decorrência prensamento entre viaturas
(evento 12, fls.211/212): “Paciente com relato de trauma torácico grave bilateral por
esmagamento (prensado entre 2 veículos), (...) foi submetido a exame de imagem que
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

evidenciou hemopneumotórax bilateral. Foi realizado drenagem de tórax no local. Após
evoluiu com rebaixamento de nível de consciência, sendo procedido IOT sem intercorrências.
Paciente então transferido para Hospital Santa Casa de Campo Grande-MS devido ser
referência em trauma”. Conforme Declaração às fls.230, o Cb GONÇALVES permaneceu
internado de 26 de abril a 26 de junho de 2024, quando recebeu alta hospitalar. Segundo
relato da vítima (evento 12, doc.1, fls.22/23), no momento do fato estava desembarcando da
Viatura 5 Ton pelo corredor entre as viaturas que estavam estacionadas, quando colocou os
pés no chão ouviu os gritos dos militares sobre uma das viaturas estar descendo de ré e logo
se viu prensado entre os veículos até ser socorrido.
Quando indagado a respeito do ocorrido (evento 12, doc.1, fls.24/25), o denunciado comentou
que parou a viatura colocando apenas o pé no freio. Ao ser avisado que o veículo estava
descendo devagar, na pressa tentou colocar na 1ª marcha, mas a viatura engatou a ré. Após
perceber o erro, jogou a marcha no neutro e depois na 1ª marcha, mas a viatura ficou
engasgada sem sair do lugar. Após esta situação, tirou o pé da embreagem e acelerou forte,
momento em que o veículo foi para frente e logo desligou. Ressaltou que a ré e 1ª marcha tem
pouca diferença para engatar, necessitando de atenção para não ocorrer um engano. Consta
nos autos que o denunciado possui Carteira Nacional de Habilitação categoria “AC”, além
de ser habilitado para conduzir viatura militar, pois possui certificado para conduzir veículos
militares categoria “C”, conforme imagens às fls.96/99.
Foi possível verificar através do Laudo Pericial de Sinistro de trânsito (evento 12, anexo 5 e
6) que a viatura conduzida pelo denunciado estava em condições normais de funcionamento
durante o fato, deduzindo-se que houve falha do motorista, devendo ter agido com mais
cautela na condução utilizando de todos os mecanismos de segurança disponíveis para o
pleno controle do veículo, pois o simples acionamento do freio de serviço da viatura 5 Ton,
semelhante ao “freio de mão”, teria evitado a movimentação indesejada. Além disso, o engate
correto da 1ª marcha igualmente teria contribuído para um desfecho diferente.
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada por meio dos seguintes documentos: I)
Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (evento 12, docs.5 e 6); II) Laudo Pericial de
Reprodução Simulada dos Fatos nº021/2021 (evento 12, docs.6 a 9); e III) Cópia da Ata de
Inspeção de Saúde publicada em BI (evento 12, doc.10, fl.244), onde consta o parecer do
ofendido como “Incapaz B1. Necessita de 35 dias de afastamento total do serviço e instrução
para realizar seu tratamento”.
Deste modo, infere-se que o ora denunciado ofendeu culposamente a integridade corporal de
outrem por negligência na direção de veículo automotor, devendo responder pela prática do
crime disposto no artigo 303, caput, da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito),
considerando a especificidade da conduta.
Em vista do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, contra o ora denunciado, como incurso nas sanções do artigo
303, caput, da Lei nº 9.503/1997, com a citação do mesmo, para se ver processar e julgar, com
final condenação, ouvindo-se o ofendido e as testemunhas a seguir arroladas.
Serviu de base à Denúncia o Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000081-
18.2024.7.09.0009, instaurado pela Portaria nº 027-Asse Ap As Jurd/9º BPE, e as diligências
posteriores juntadas aos autos (IPM, INIC1).
A Denúncia foi oferecida em 23/8/2024 e recebida em 10/9/2024, sendo o
acusado devidamente citado em 16/9/2024 (APM, Evento 1, INIC1 e RECDEN2, Evento 4).
Em 2/10/2024, em resposta à acusação, a defesa apresentou pedido de justiça
gratuita e não suscitou preliminares ou motivos para absolvição sumária, requerendo a
produção de prova oral, com a oitiva das testemunhas do Ministério Público Militar e o
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interrogatório do réu, com posterior apresentação de rol de testemunhas e de prova
documental, conforme o desenrolar da instrução processual, com o pedido final de absolvição
do acusado (APM, Evento 13).
Em 8/10/2024, por ausência de qualquer elemento probatório que indicasse a
possibilidade de absolvição sumária, o magistrado determinou o prosseguimento do feito e,
no mesmo ato, foi designada a data de 16/10/2024 para a sessão de instrução criminal (APM,
Evento 15).
Em 16/10/2024, foi realizada a sessão de oitiva das testemunhas arroladas pelo
MPM e pela Defesa, a saber: 1º Ten EDMAR ALVES CORREIA DOS SANTOS, 3º Sgt
HEBERT DOS SANTOS CÉSPEDES e Cb GUSTAVO DA SILVA FEITOSA (APM, Evento
34).
Em 21/11/2024, o acusado foi qualificado e interrogado (APM, Evento 86, Ata
da 22ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, do Quarto Trimestre de
2024).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu. Por
sua vez, a Defesa requereu a “Pasta de Alteração – Cabo/Soldado,” em nome do réu, junto ao
Exército Brasileiro e a oitiva do Subtenente JEFERSON LUIZ DA SILVA BENITES, Chefe
de Garagem do 9º Batalhão de Polícia do Exército de Campo Grande (MS), ainda que na
condição de “testemunha do juízo” (APM, Evento 90).
Em 6/12/2024, foi proferido despacho (APM, Evento 94, DESP 1), no qual
foram deferidos os requerimentos formulados pela Defesa (Evento 92).
Na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de ofício ao Comando da
OM de origem do acusado para que fossem prestadas informações sobre a existência de
procedimento ou protocolo para desembarque de pessoal de viatura militar (5Ton), bem como
sobre a possibilidade de militar habilitado na categoria "C" realizar o transporte de pessoas
nesse tipo de viatura, com indicação, se existentes, dos atos normativos pertinentes (APM,
Evento 94, DESP 1).
Por ocasião do mesmo despacho, o magistrado determinou a reinquirição do 3º
Sgt HEBERT DOS SANTOS CÉSPEDES, na condição de “testemunha do Juízo”, e a oitiva
do Sub Ten JEFERSON LUIZ DA SILVA BENITES, o que ocorreu, respectivamente, em
29/1/2025 e 18/12/2024 (APM, Evento 94, DESP 1, Evento 112, Evento 126, Ata da 25ª
Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, do Quarto Trimestre de 2024.).
Em 27/12/2024, houve o cumprimento de diligência, com a juntada da "Pasta de
Alterações" do réu (APM, Evento 130).
Em 29/1/2025, foi realizada sessão de instrução e julgamento, na qual foi
inquirida a testemunha Sub Ten JEFERSON LUIZ DA SILVA BENITES. No mesmo ato, foi
acolhido requerimento defensivo, tendo o CPJ/Ex, por unanimidade, deferido a realização de
acareação entre o acusado e a referida testemunha, com o objetivo de esclarecer divergências
sobre a escalação para a missão, substituição de viatura, determinação da troca e eventual
retaliação, ato igualmente gravado nos autos. Por fim, o juízo determinou diligência
complementar ao Comando do 9º Batalhão de Polícia do Exército, para elucidação das
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias relativas à substituição da viatura utilizada no deslocamento que culminou no
acidente objeto da denúncia (APM, Evento 160, Ata da 2ª Sessão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, do Primeiro Trimestre de 2025).
A OM encaminhou novas respostas (APM, Eventos 168 e 176), as quais
também foram consideradas insuficientes pelo Juízo a quo (APM, Evento 178), sendo
determinada a expedição de um novo ofício complementar, o que foi atendido pelo Oficio nº
23-Asse Ap As Jurd/9º BPE, datado de 19/2/2025 (APM, Eventos 179 e 182).
Em 26/3/2025, o MPM, em suas alegações finais escritas, afirmou que as
provas compiladas ao longo da instrução processual, teriam evidenciado a autoria e a
materialidade do crime previsto no art. 303 do Código Brasileiro de Trânsito (Lei nº
9.503/1997) (APM, Evento 204).
Acrescentou que os testemunhos, especialmente os prestados pelos militares
presentes no dia dos fatos, bem como a confissão do acusado de que não teria acionado o
freio de serviço e o Laudo Pericial de Sinistro de trânsito, demonstraram que o ex-sd FELIPE
WILSON MOREIRA RODRIGUES DA SILVA agiu de forma negligente no momento de
parar a viatura, por quando do desembarque dos militares, que resultou na lesão corporal
culposa ao ofendido, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia (APM,
Evento 204).
Em 22/4/2025, a Defesa, em suas alegações finais escritas, reconhece que a
conduta do acusado subsome-se ao tipo penal imputado, todavia sustenta haver inequívocas
causas excludentes de ilicitude, no contexto dos fatos. Alega que o acidente que lesionou a
vítima foi consequência de uma série de fatores alheios à vontade e ao controle do acusado.
Dentre tais fatores, ressalta a substituição inesperada da viatura, previamente preparada pelo
réu, por outra com graves problemas mecânicos nos freios e na ignição, conforme
comprovado pelos depoimentos do Sgt CÉSPEDES e do Sub Ten BENITES (APM, Evento
211).
Ademais, destacou que o desembarque dos militares procedeu-se sem a
autorização do Chefe de Viatura, contrariando os protocolos de segurança, conforme relatado
pelas testemunhas Ten EDMAR SANTOS e CB FEITOSA.
A Defesa, por fim, pugna pela absolvição do réu com base em excludentes de
ilicitude e, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(APM, Evento 211).
Em 3/7/2025, o CPJ condenou o ex-Sd FELIPE WILSON MOREIRA
RODRIGUES DA SILVA, por desclassificação, pela prática do crime do art. 210, caput, do
CPM, nos termos relatados, sendo a Defesa e o MPM, devidamente,
intimados (APM, Eventos 242-244 e 266).
Em 15/7/2025, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente recurso de
Apelação, requerendo a absolvição do acusado, sob a alegação excludente de ilicitude, com
base nas seguintes situações fáticas: (APM, Eventos 250 e 266).
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(I) Substituição da viatura no momento do embarque da missão, que
posteriormente teria apresentado problemas mecânicos no freio e na ignição, inviabilizando
que Apelante tivesse tempo para providenciar a revisão no veículo;
(II) Falha no procedimento de desembarque sob Comando do Chefe de viatura,
uma vez que os militares que compunham a missão, incluindo a vítima, descumpriram o
protocolo de segurança de desembarque; e
(III) Jornada exaustiva do Apelante, que trabalhou por 16 (dezesseis) horas, sem
a possibilidade de troca com outro motorista, no dia do acidente.
Doutra feita, o MPM refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção
da sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Evento 269).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado nos autos, no dia 26/4/2024, por volta das 21h30, foram
estacionadas viaturas do tipo 5 Ton no pátio de formaturas em frente à Companhia de
Comando e Apoio do Campo de Instrução do 9º BE Cmb, localizado em Aquidauana/MS. Os
veículos pararam no mesmo sentido da via, um de frente ao outro, para permitir o
desembarque de militares e o fluxo de tráfego. Enquanto aguardava o desembarque dentro da
viatura, o então Sd Ex FELIPE WILSON MOREIRA RODRIGUES DA SILVA (condutor)
manteve o veículo ligado, acionando apenas o freio de pedal, sem usar o freio de serviço
(freio de estacionamento).
Em ato contínuo, a viatura começou a descer lentamente de ré, aproximando-se
do veículo traseiro e do Cabo FELIPE DE SOUZA GONÇALVES, que desembarcava entre
os dois veículos. Alertado pelos demais militares, o acusado, ao tentar evitar a colisão,
engatou a marcha ré em vez da primeira marcha. Isso fez com que a viatura se movesse
para trás, com mais velocidade, gerando um esmagamento do tórax do Cabo
GONÇALVES.
O réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 210, caput, do CPM
(lesão culposa), à pena de 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção, sendo concedido o
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Inconformada com a condenação, a defesa afirma, em suas razões recursais, que
o apelante deve ser absolvido em função de: a) não ter ocorrido a substituição da viatura no
momento do embarque da missão, alegando que o veículo, posteriormente, apresentou
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

problemas mecânicos no freio e na ignição; b) houve falha no procedimento de desembarque
sob Comando do Chefe de viatura, sendo ressaltado que os militares que compunham a
missão, incluindo a vítima, não seguiram o protocolo de segurança de desembarque; c) a
jornada do Recorrente, durante o dia dos fatos, foi exaustiva, com cerca de 16 (dezesseis)
horas de trabalho, sem a possibilidade de troca por outro motorista, o que culminou com o
acidente.
A irresignação da Defesa não merece prosperar.
A materialidade e a autoria do delito encontram-se plenamente delimitados nos
autos.
Assim, em que pesem os argumentos suscitados pela defesa, verifica-se que a
condenação mostrou-se consoante com as robustas provas produzidas nos autos, pelos
interrogatórios prestados em juízo, pelo ofendido, pelo próprio réu e pelas testemunhas e, em
especial, pelos seguintes documentos:
1º) Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos, que demonstra a
dinâmica do acidente, com o posicionamento das viaturas e a simulação da movimentação do
veículo conduzido pelo apelante até o esmagamento da vítima (IPM, fls. 117/179);
2º) Relatório Médico de Auditoria do Hospital Militar de Área de Campo
Grande, que descreve o trauma torácico grave bilateral promovido por esmagamento da
vítima (IPM, fls. 208/209);
3º) Declaração de Internação Hospitalar, que informa que o ofendido
permaneceu internado de 26 de abril a 26 de junho de 2024 (IPM, fl. 199); e
4º) Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito nº 020/2024, que concluiu pela
ocorrência do sinistro de trânsito e atropelamento da vítima (IPM, INQ5, fls. 78/113).
Quanto às oitivas do apelante, do ofendido e das testemunhas, prestadas em
juízo, trago excetos esclarecedores da dinâmica dos fatos, in verbis:
FELIPE WILSON MOREIRA RODRIGUES DA SILVA (Acusado):
Que serve no 9º Batalhão de Polícia do Exército. Que uma semana antes do acidente,
preparou e fez a manutenção preventiva de sua viatura 5 Ton para uma missão de campo. Que,
no entanto, na terça-feira, foi informado que usaria outra viatura do mesmo tipo, visando à
economia de diesel e para não sobrecarregar os motoristas. Que não conseguiu fazer a
manutenção preventiva na nova viatura devido à falta de tempo (troca de viatura em cima da
hora). Que notou problemas na viatura no deslocamento. Que a viatura "travava ou não
freava" (freio de pé). Que informou o chefe de viatura sobre as falhas no freio (Sargento
Céspedes). Que o freio de mão estava funcionando. Que a viatura demorava de 10 a 15
minutos para ligar novamente após ser desligada. Que sua habilitação militar (categoria C) o
autoriza a dirigir a viatura de cinco toneladas com material ou com oito passageiros. Que no
momento do acidente, a viatura transportava 19 pessoas. Que seus superiores sabiam dessa
irregularidade. Que ao retornar ao batalhão, parou a viatura no pátio de formatura,
mantendo o pé no freio e o motor ligado, pois a viatura não poderia pernoitar ali e precisava
ser levada para a garagem. Que o Tenente Edmar desceu e o pessoal começou a desembarcar.
Que não percebeu a viatura descendo lentamente. Que estava com o pé no freio. Que ao
ouvir gritos de "vai pra frente", se apavorou e, em vez de engatar a primeira marcha,
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

engatou a ré, fazendo a viatura ir para trás. Que imediatamente colocou em neutro, depois
segunda marcha, e a viatura foi para frente. Que se alguém for desembarcar é preciso acionar
o freio de mão (de serviço). Que o freio de mão estava funcionando. Que não acionou o freio
de mão, que estava cansado. Que o procedimento correto de desembarque não foi feito - parar
a viatura totalmente, desligá-la e o chefe da viatura ir para a retaguarda informar o pessoal.
Que sabia que militares desembarcariam, mas estava aguardando ordem. Que a iluminação
no pátio de formatura era muito baixa/escura, dificultando a visão da retaguarda da viatura.
Que se sentia cansado. Que no dia do acidente, acordou às 6h e não dormiu até o momento do
acidente, por volta das 21h30. Que no dia anterior, também realizou atividades similares
desde cedo até às 20h30, dormindo por volta das 21h. Que completou um ano como
motorista de viatura 5 Ton na semana do acidente. Que visitou a vítima na Santa Casa,
pedindo desculpas, e a vítima o perdoou. (Grifo nosso.)
Cabo FELIPE DE SOUZA GONÇALVES (Vítima)
Que na época do ocorrido servia no 9º Batalhão de Polícia do Exército. Que o acusado
também é do mesmo batalhão, mas de companhias diferentes. Que o acidente ocorreu em uma
sexta-feira, 26 de abril, por volta das 9h30 da noite, enquanto retornavam de um campo de
instrução que estavam apoiando. Que duas viaturas, ambos caminhões 5 Ton (5 toneladas),
pararam uma de frente para a outra no quartel onde estavam alojados. Que uma das viaturas
era conduzida pelo acusado, e a outra, pelo Cabo Feitosa. Que a viatura conduzida pelo
Cabo Feitosa já estava desligada, enquanto a viatura em que estava (conduzida pelo
acusado) permanecia ligada. Que era o penúltimo a desembarcar da viatura. Que ao descer e
colocar os pés no chão, percebeu que a viatura em que estava se movia em sua direção. Que
estava a menos de 1 metro de distância da viatura de trás. Que o movimento era "bem
lento", e só percebeu quando já estava no chão. Que não teve tempo para correr e sua única
reação foi virar e encolher os braços. Que a viatura conduzida pelo acusado o prensou
contra a viatura de trás (a do Cabo Feitosa, que estava desligada e parada). Que as pessoas
ao redor começaram a gritar para o motorista ir para frente. Que após alguns segundos de
pressão e dor intensa, o acusado tentou mover a viatura, mas engatou a marcha ré primeiro,
causando um maior esmagamento. Que na segunda tentativa, ele conseguiu sair. Que caiu no
chão, sem voz e com muita dor, com sensação de falta de ar devido a um pulmão "estourado".
Que foi socorrido por pessoas como o Cabo Feitosa e o Sargento Luiz Gabriel, que acionou a
ambulância. Que permaneceu consciente até chegar ao hospital, lutando para não fechar os
olhos devido ao medo. Que no hospital, após ser colocado em outra maca, perdeu a
consciência e acordou 22 dias depois, tendo ficado em coma. Que passou um tempo na UTI
e depois foi transferido para a enfermaria, totalizando dois meses de internação na Santa
Casa de Campo Grande. Que atualmente está afastado das atividades e realizando
tratamento, que inclui fisioterapia (respiratória e motora), hidroterapia e acompanhamento
psicológico, tudo custeado pelo Exército. Que suas principais limitações são respiratórias,
com a capacidade pulmonar comprometida, além de dores nos ombros que o impedem de
levantar os braços para movimentos simples como estender roupa. Que sente cansaço,
fadiga e falta de ar com facilidade. Que conversou com o acusado, que lhe pediu desculpas
pessoalmente no hospital e depois no batalhão. Que antes do acidente, não tinham contato,
além de se conhecerem na missão. Que as viaturas possuem um dispositivo de segurança
chamado "freio de serviço" (similar ao freio de mão de carros de passeio). Que, com base
em seu acesso à perícia, o freio de serviço "não foi acionado" no momento do acidente.
(Grifos nossos.)
1º TEN EDMAR ALVES CORREIA DOS SANTOS (Testemunha)
Que na época do ocorrido já servia no 9º Batalhão de Polícia do Exército. Que era o chefe de
viatura conduzida pelo acusado. Que o acidente aconteceu por volta das 9h. Que duas
viaturas 5 ton estacionaram uma de frente para a outra. Que a viatura do acusado, estava na
frente, enquanto a viatura do Cabo Feitosa estava atrás. Que após desembarcar e enquanto
se deslocava na lateral de sua viatura, escutou os soldados gritando que a viatura estava
"descendo" (se movendo). Que se virou e viu a viatura descendo lentamente. Que no
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento inicial, não viu a luz de ré acesa. Que a viatura então parou (freou). Que após a
parada, ele viu a luz branca da marcha ré acesa. Que a viatura, ao invés de ir para frente
como ele esperava, foi para trás, encurtando a distância e prensando o Cabo Gonçalves. Que
não se recorda de uma alteração brusca na velocidade. Que não havia enxergado o Cabo
Gonçalves entre as viaturas no momento que a viatura estava descendo. Que só percebeu a
presença da vítima após os gritos e ao se aproximar, quando ela já estava sendo esmagada.
Que após a viatura se mover para frente e o Cabo Gonçalves cair, tentou prestar os primeiros
socorros. Que outro militar acionou a ambulância, que chegou rapidamente e levou o
ofendido para o hospital. Que o tempo entre os gritos dos soldados e o ocorrido foi rápido,
não demorado. Que os militares na traseira da viatura já haviam desembarcado por conta
própria, sem que ele, como chefe de viatura, tivesse dado a ordem. Que pela teoria, deveria ter
dado a ordem. Que as instruções de direção defensiva e os procedimentos corretos indicam
que o desembarque deve ocorrer após a ordem do mais antigo ou somente após a viatura estar
desligada. Que a viatura possui um "freio de serviço" (similar a um freio de mão). Que não
se recorda se esse freio foi acionado no momento do acidente. Que visitou o Cabo Gonçalves
no hospital duas vezes para acompanhar os familiares. (Grifos nossos.)
3º SGT HEBERT DOS SANTOS CÉSPEDES (TESTEMUNHA)
Que servia no 9º Batalhão de Polícia do Exército. Que o acidente ocorreu em Aquidauana, no
quartel do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Que no dia do acidente, estava na cabine
da viatura de 5 ton junto com o Tenente Edmar e o acusado. Que estavam retornando de um
campo de instrução em Aquidauana e adentraram o batalhão. Que a viatura estacionou. Que
após o Tenente Edmar descer, estava pegando sua mochila entre os bancos quando ouviu
gritos da retaguarda da viatura. Que instruiu o acusado a "ir pra frente". Que ele tentou
engatar a marcha, mas deu ré, causando um movimento para trás. Que em seguida, o
acusado conseguiu engatar a segunda marcha e a viatura moveu-se. Que a viatura deu uma
"ida a retaguarda", alterando o movimento e a aceleração para trás. Que não viu o acusado
acionar o "freio de serviço" (semelhante ao freio de mão) em nenhum momento; apenas o
viu tentando engatar a marcha. Que posteriormente, soube que as marchas primeira e ré
são "bem próximas" na viatura de 5 ton, o que pode levar a enganos ao engatar. Que o
tempo entre os gritos e o acidente foi "bem rápido", "curto", estimado em "questão de
segundos". Que o desembarque de militares na traseira normalmente ocorre "a comando
sempre do chefe de viatura". Que não escutou o Tenente Edmar (chefe da viatura) dar a ordem
de desembarque, pois ele já havia descido primeiro. Que não se recorda se a viatura foi
desligada em algum momento ou permaneceu ligada. Que havia outros militares na traseira
da viatura com a vítima, mas ele não se recorda dos nomes. Que o Cabo Feitosa era o
motorista da outra viatura, que estava à retaguarda. Que a sua mochila não atrapalhou o
acionamento de marchas ou freio. Que recorda que o acusado mencionou que a viatura estava
"meio esquisita" porque não era a viatura dele. Que antes do incidente, a viatura teve
problemas de ignição: após ser desligada, ela "simplesmente não ligava" e depois de um
tempo ligava sozinha. Que a viatura envolvida no acidente não era a que o acusado havia
preparado inicialmente. Que a troca foi ordenada pelo "chefe da missão" "bem em cima da
hora" da partida. Que o acusado tinha habilitação para dirigir caminhão, mas não sabia a
categoria exata (C ou D). Que o acusado é um "excelente motorista" e nunca observou
irregularidades, como excesso de velocidade ou desrespeito à sinalização. Que havia "outros
militares" na traseira da viatura com a vítima. Que enxergou aproximadamente "quatro ou
cinco militares" na caçamba no momento do acidente, mas não se lembra dos nomes. Que
havia "possibilidade" de haver mais, inclusive os 19 mencionados pela defesa, mas só viu os
que estavam ali de forma rápida. Que o terreno era "um pouquinho declinado" (levemente
inclinado). Que a missão começava às 6h e terminando às 21h, o que é comum para esse
tipo de atividade. Que não havia revezamento de condutores. (Grifos nossos.)
CB GUSTAVO DA SILVA FEITOSA (Testemunha)
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que a sua viatura, um caminhão de 5 toneladas ("cinco ton") parou atrás da viatura do
acusado em um pátio. Que ao retornar do campo, desligou sua viatura, travou-a e desceu para
o lado esquerdo do motorista. Que ao olhar para frente, viu a viatura do acusado começar a
descer devagar. Que a viatura estava a aproximadamente 2 ou 3 metros da sua viatura,
quando começou o movimento. Que o pessoal começou a gritar, e, então, correu para a frente
de sua viatura, onde viu o Cabo Gonçalves entre as duas viaturas. Que gritou repetidamente
para o acusado "ir para frente". Que ele demorou "um pouquinho" para reagir e
movimentar a viatura para frente, mas a ação foi "rápida". Que após o acusado sair para a
frente, voltou para prestar os primeiros socorros ao ofendido. Que não percebeu a viatura de
Wilson engatar a marcha ré, nem viu a luz de ré acesa. Que sua impressão foi de que a
viatura desceu "na banguela mesmo", como se o motorista tivesse apenas "aliviado o pé do
freio". Que na viatura de 5 ton, a primeira e a ré são marchas próximas. Que para engatar a
ré, é necessário "puxar bem o câmbio" e forçar para a perna direita do motorista. Que a
primeira marcha exige um "puxar um pouquinho" na mesma direção, mas sem forçar
tanto. Que não é normal confundir a primeira com a ré no dia a dia, e que é "difícil" isso
acontecer. Que raramente utiliza a primeira marcha, pois normalmente sai com a viatura em
segunda marcha, o que o impede de ter certeza sobre a facilidade de engatar a ré por engano
nessas situações. Que militares já haviam desembarcado da viatura do acusado antes do
acidente. Que não se recorda de quantos militares desceram. Que não ouviu nenhuma ordem
de desembarque sendo dada pelo chefe da viatura do acusado. Que a viatura do acusado
chegou primeiro na alameda, e a sua viatura parou logo em seguida, atrás. Que ele chegou e
parou e em seguida parou atrás. (Grifos nossos.)
De tal feita, o que se analisa, no presente caso, é a atuação do apelante no
trágico evento, que, ao ver deste Relator, não foi permeada pela intenção condizente com os
crimes dolosos (consciência e volição) ou por ter assumido o risco de produzi-lo (dolo
eventual), mas pelo resultado não desejado pelo réu, produzido por sua negligência e
imperícia ao não utilizar o freio de mão e engatar a marcha errada no veículo de grande porte
que conduzia, o que resultou na lesão corporal de um colega de farda.
No entender deste Relator, resta presente o nexo de causalidade do acidente
com as lesões suportadas pelo ofendido, conforme a farta prova documental e em
consonância com os demais elementos instrutórios do processo.
Assim, manifestou-se claramente evidenciado que o acusado não conduziu o
veículo militar com o zelo necessário exigido dos condutores de veículos com essas
especificidades, agindo, assim, com negligência e imperícia ao não adotar as cautelas
necessárias que indicavam o acionamento do freio de mão e ao engatar a marcha errada,
contribuindo para o deslocamento do veículo contra o corpo do ofendido.
Segundo a doutrina, para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-
se necessária a presença dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva
ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não
querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado;
e) previsibilidade; e f) tipicidade.
Dispõe o art. 33 do CPM:
Culpabilidade
[...]
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. (Grifos nossos e no original.)
Pelo contexto probatório trazido aos autos, verifica-se que todos os requisitos
acima elencados encontram-se presentes na conduta do acusado, senão vejamos:
1. Quanto ao primeiro requisito, o apelante praticou a conduta de não acionar o freio de
mão e, em ato contínuo, de engatar a marcha contrária, faltando com a devida atenção
esperada do condutor de um veículo daquela envergadura, o que resultou no
atropelamento do ofendido;
2. Quanto ao segundo requisito, verifica-se que a conduta do acusado revestiu-se de
negligência e imperícia;
3. Quanto ao terceiro requisito, o resultado lesivo, mesmo que não almejado, teve como
consequências as lesões causadas no ofendido;
4. Quanto ao quarto requisito, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, não
há dúvidas sobre sua existência, uma vez que a conduta, acrescida à inobservância de
um dever de cuidado, foi o elemento responsável pela ocorrência do resultado lesivo
não querido;
5. Quanto ao quinto requisito, previsibilidade, havia como prever o resultado do delito
já que a ausência de acionamento do freio de mão, utilizando-se somente do freio
pedal, e o acionamento da marcha errada obviamente resultariam no trágico
evento.
6. Quanto ao sexto requisito, a conduta do apelante é típica e antijurídica, e encontra
previsão como crime em nosso compêndio legal castrense.
A culpa enquanto a prática não intencional da infração penal admite as
seguintes modalidades
1:
Imprudência – Consiste num comportamento positivo na pratica de um fato, sem o cuidado
necessário. É a ação descuidada. Exemplos
. manejar ou limpar arma carregada próximo a outras pessoas;
. caçar em local de excursões;
. dirigir em velocidade incompatível com o local.
Negligência – Consiste na abstenção de um comportamento que era devido. É a inercia
psíquica, a indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por
displicência ou preguiça mental. Exemplos
. não sinalizar devidamente um cruzamento perigoso;
. não deixar freado automóvel quando estacionado ;
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

. deixar substância tóxica ao alcance de crianças.
Imperícia- Consiste na incapacidade, ou seja, na falta de conhecimentos técnicos no exercício
de arte ou profissão, exemplos:
.não saber dirigir um veículo;
. não estar habilitado para uma cirurgia que exija conhecimentos apurados.
Nesse sentido, entendeu o decisum primevo em suas razões de decidir, verbo ad
verbum:
(...)
Também é inquestionável que estamos diante de uma conduta culposa, na medida em que o
acusado, por negligência e imperícia, deixou de empregar a cautela, atenção e diligência a
que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevendo o resultado lesivo que era
previsível, nos exatos termos da definição de crime culposo do art. 33, II, do CPM (...) (Grifos
nossos.)
DA SUBSTITUIÇÃO DA VIATURA – PROBLEMAS MECÂNICOS NO
FREIO E NA IGNIÇÃO
Afirma a defesa em prol de seu intento que, in verbis:
a primeira causa excludente de ilicitude presente no caso concreto diz respeito à substituição
da viatura da qual o Recorrente foi responsável pela condução e que causou o acidente
narrado na Denúncia. Mais grave que a própria substituição, é o fato de que a “nova” viatura
entregue ao Recorrente possuía graves problemas mecânicos, notadamente nos freios e na
ignição.
Segundo o Laudo Pericial de Sinistro, feito por dois peritos, as viaturas
encontravam-se em plenas condições de normalidade, sendo a UTI (conduzida pelo
acusado) e UT2 (de onde desembarcou o ofendido) (IPM, INQ5, fls. 78/113):
X — DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA UTI E UT2
No local do acidente, foi realizada uma vistoria das UTI e UT2. em condições estáticas, onde
foi possível constatar que os sistemas operacionais estavam atuantes e em funcionamento.
Devemos evidenciar que quando a vistoria em condições estáticas não for satisfatória, se as
condições remanescentes permitem, procede-se a verificação do funcionamento dos sistemas
com o veiculo em circulação e quando não for suficiente, empreende-se a perícia avançada ou
perícia mecânica.
Cumpre enfatizar que, no dia 16 de maio de 2024, após solicitação do TC GUSTAVO
MAYRINK PEDRO DA SILVA — Sindicante, a equipe de perícia realizou a verificação do
sistema de câmbio e sinalizações (iluminação c sonora) da Unidade de Tráfego 1 c durante a
avaliação encontrava-se presente o 3º Sgt WESLEY MENDES DA SILVA — Mecânico de
Viatura Auto.
Após inspeção mecânica no sistema de câmbio da Unidade de Tráfego 1 (UTI) foi possível
constatar que estava em condições normais de funcionamento
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todos os sistemas de iluminação (faróis alto e baixo e lanternas de marcha à ré, posição e
luzes freio) encontravam-se em condições normais de funcionamento.
A Unidade de Tráfego (UTI) não contém o dispositivo sonoro para a realização de manobra
de marcha à ré. (Grifos nossos.)
Esclarece o mencionado laudo a possível dinâmica do acontecido diante do
apurado pelos peritos, in verbis:
XIV - POSSÍVEL DINÂMICA DO EVENTO
Embora seja comum o interesse das partes em dar sua versão do ocorrido, o estudo e a
dinâmica do Sinistro de Trânsito deve ser baseado nos vestígios levantado no local, servindo
os depoimentos como norteador quando o sinistro for de grande complexidade ou por falta
de vestígios.
Com base no conflito das versões dos motoristas das Unidades de Tráfego 1 e 2, dos
elementos coligidos e com base nas avarias das Unidades de Tráfego 1 e 2, traça-se a
possível mecânica do Sinistro de Trânsito em estudo da seguinte maneira:
“No dia 26 de abril de 2024, a Unidade de Tráfego 1 cessou o seu deslocamento em frente à
Companhia de Comando e Apoio (CCAp) do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE
Cmb), bem como a Unidade de Tráfego 2, que encontrava à retaguarda de UT1, no mesmo
sentido de deslocamento (Vide fotografia 03).
Após iniciar o desembarque dos militares que estavam à retaguarda da UTI, no
compartimento de cargas, a viatura iniciou uma descida repentina, vindo a atropelar o Cb
GONÇALVES, que acabara de descer da UTI, ficando o mesmo pressionado na altura do
tórax, entre a traseira da UTI e a dianteira da UT2.
Após o deslocamento para frente da UTI, o Cb GONÇALVES caiu no solo c, posteriormente.
recebera os primeiros socorros, sendo evacuado ao hospital por uma ambulância do 9º
Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb). (Grifos nossos.)
XV — DE OUTROS ELEMENTOS
a. Por ocasião dos exames não foram constatados depósitos de areia, de óleo ou ainda de
água, capaz de influenciar no sinistro;
b. Por ocasião dos exames de local não foram constatadas irregularidade no pavimento
(buracos) que pudessem condicionar fatores externos à segurança viária; e
c. Por ocasião dos exames de local não foram constatadas marcas de frenagem no
pavimento. (Grifos nossos.)
Depreende-se que a alegação de problemas técnicos relacionados à ignição e
freios da viatura foram bem enfrentadas pela Sentença do CPJ da 9ª CJM, in litteris:
Não socorre o acusado a sua afirmação de que o freio de pé não funcionou. Também não
lhe aproveita a alegação de que teria comentado com o Sargento CÉSPEDES, antes do
acidente, que o freio de pé não estava funcionando corretamente.
Primeiro porque não há provas desse mau funcionamento nem de que o acusado comentou
isso com aquele graduado. Este não confirmou em juízo tal afirmação. E o Laudo Pericial
de Sinistro de Trânsito do veículo acidentado concluiu que “foi possível constatar que os
sistemas operacionais estavam atuantes e em funcionamento.” A propósito, malgrado tenha
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrido a troca da viatura do acusado antes do deslocamento para Aquidauana/MS, no
referido laudo, consta fotocópia da Ficha de Serviço da Viatura envolvida no acidente onde
foi registrado pelo Encarregado de Manutenção da Companhia que “A VIATURA ESTÁ
EM CONDIÇÕES DE SER UTILIZADA NO SERVIÇO E ITINERÁRIO RELACIONADO
ACIMA” (Aquidauana), o que atestava, na época, a aptidão da viatura para a viagem e
missão, independente da falta de revisão do motorista/acusado. (Grifos nossos.)
Desse modo, é plenamente possível concluir que o acidente ocorreu por falha
na condução do veículo, por parte do Apelante, e não por qualquer problema técnico ou
mecânico da viatura envolvida no lamentável evento.
B) FALHA NO PROCEDIMENTO DE DESEMBARQUE.
A alegada falha no processo de desembarque da viatura que poderia ter
contribuído para o acidente, também, não merece prosperar, conforme bem fundamentado
pelo Juízo sentenciante:
(...)
Salienta-se, ainda, que irregularidades de outros militares apontadas pela Defesa não é
suficiente para afastar a responsabilidade criminal do acusado. Vale dizer que negligência
ou desídia por parte dos chefes de viatura, imprudência da vítima em descer sem
autorização, excesso de passageiros ou outras irregularidades, ainda que comprovadas, não
seriam suficientes para excluir a culpa do acusado.
Isso porque não constituem caso fortuito ou força maior e não existe compensação de culpa
no direito penal. Igualmente a concorrência de condutas culposas não exime a
responsabilidade criminal do agente. Nesse sentido, ensina a doutrina que:
No direito penal, não existe compensação de culpas porque a apuração da responsabilidade
penal é obrigatória. A culpa da vítima não exclui a culpa do réu. O fenômeno da
compensação de culpas só tem sentido no direito privado, para reduzir ou anular o valor da
indenização.
(...)
Dá-se a concorrência de culpas quando dois ou mais agentes, culposamente, contribuem para
a eclosão do resultado naturalístico. Todos respondem pelo evento lesivo, por força da teoria
da conditio sine qua non.
(Flávio Augusto Monteiro de Barros, Manual de Direito Penal, Parte Geral e Especial,
Editora JusPODIVM, 2019, p. 280)
De fato, o CPM adotou a citada teoria da conditio sine qua non ou teoria da equivalência
das condições em seu art. 29, que dispõe:
Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido.” (Grifos nossos.)
No caso concreto, o comportamento do acusado de deixar de acionar o freio de mão e de
engatar erroneamente a marcha ré na viatura constituem conduta culposa (causa) que
resultou lesões corporais no ofendido. Portanto, ainda que se verificasse irregularidade na
conduta de outros militares, tal circunstância não seria suficiente para afastar a sua
responsabilidade criminal, pois sem o seu comportamento o resultado lesivo não teria
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acontecido. Resta facultado ao MPM, de todo modo, a requisição de instauração de IPM ou
oferecimento de denúncia contra outros militares, acaso entenda que concorreram
culposamente e de forma relevante (concausa) para o resultado lesivo.
Como dito, a culpa concorrente da vítima não exclui nem atenua a
responsabilidade penal do autor quando desconsidera o dever do cuidado objetivo, sem
adotar as cautelas devidas de modo a evitar danos e prejuízos a terceiros.
Verifica-se dos autos que o acusado agiu à revelia dos padrões exigíveis de
prudência, devendo responder pelo resultado, ainda que a vítima houvesse contribuído para o
evento danoso.
Assim, mesmo que fosse comprovado ter o desembarque sido realizado de
forma irregular por parte do militar atingido, o que não foi demonstrado, a negligência e a
imperícia do condutor não podem ser desconsideras como resultantes do acidente e das lesões
sofridas pela vítima.
Nesse sentido, é a jurisprudência, in verbis:
STJ
3. O argumento do acórdão ora impugnado – de que “não se admite a compensação de culpas
no direito penal- vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual. “ no
crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente
ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do
acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 808996 / MS , sexta turma, publicado
em25/5/2025). (Grifo nosso.)
c) JORNADA DO RECORRENTE
Alega a defesa que o apelante encontrava-se sob estado de “exaustão”, o que
teria comprometido sua percepção para conduzir o veículo militar e contribuído para o
ocorrido.
Não há, nos autos, registro de que o Apelante tenha alertado aos seus superiores
sobre o seu estado de exaustão ou relatado qualquer dificuldade que o impossibilitasse de
conduzir a viatura.
Nesse sentido, entendeu a sentença, in verbis:
Também não aproveita ao acusado a alegação defensiva de extenuante jornada de trabalho
por ele cumprida antes do acidente e em descompasso com a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Primeiro porque as limitações de jornada de trabalho da CLT não se
aplicam aos militares, que possuem regime jurídico especial de dedicação exclusiva e
integral ao serviço. Admite-se, portanto, uma jornada mais extensa aos militares, o que era
de conhecimento do acusado, que era um militar experiente.
Segundo porque, consoante se extrai do depoimento das testemunhas e interrogatório do
acusado prestados na fase pré-processual, durante a missão militar, o Capitão Dos Santos,
antes e após as atividades, realizava formaturas em que abordava situações de segurança
que deveriam ser adotadas. Além disso, em tais formaturas, observava-se a higidez da tropa.
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E inexiste notícia de reclamação do acusado ou informação de que ele estava impossibilitado
ou debilitado mental ou fisicamente para prosseguir com as suas atividades militares (IPM,
fls. 16/17, 18/19 e 62/63).
Logo, se o acusado se sentia exausto e incapaz de dirigir com segurança, tinha o dever
funcional (como militar) e legal (como condutor responsável) de comunicar essa condição
ao seu superior. Ao não alegar fadiga e prosseguir com as atividades, assumiu o risco de que
sua condição pudesse levar a um acidente. Sua omissão em comunicar a fadiga, mesmo
tendo a oportunidade para tal, constitui imprudência, pois ao continuar a dirigir, ciente de
potencial condição adversa (cansaço excessivo), agiu de forma a criar ou agravar um risco.
Enfim, no caso concreto, era exigível dele conduta diversa. (Grifos nossos.)
O MPM de primeira instância também rebate a tese de “exaustão”, in verbis:
(...)
Por fim, no que se refere à alegada exaustão do Recorrente no momento do fato, trata-se de
um fator que poderia ter sido amenizado através da comunicação aos superiores, o que não
ocorreu. Além disso, a exaustão pode afetar o reflexo ou a concentração para algumas
atividades mais específicas, mas não está relacionada ao não acionamento do freio de
serviço, um ato essencial, até mesmo automático por parte dos motoristas no momento do
estacionamento das viaturas. (Grifo nosso.)
Por fim, convencido da acertada decisão de primeira instância, acrescento às
minhas razões de decidir excertos do Parecer da PGJM, in litteris:
A autoria do delito e a responsabilidade pelo acidente (conduta típica voluntária,
inobservância de dever de cuidado objetivo; resultado lesivo não pretendido, nexo causal,
previsibilidade) foram comprovadas pelo interrogatório do acusado, pelas declarações da
vítima e pela hígida prova testemunhal (1º Ten Edmar Alves Correia dos Santos, 3º Sgt Hebert
dos Santos Céspedes e Cb Gustavo da Silva Feitosa ), militares inquiridos em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. Vale ressaltar que, durante o seu depoimento, o
acusado admite que não acionou o freio de mão da viatura/caminhão (freio de serviço ou de
estacionamento), o que constitui inobservância de um dever de cuidado objetivo a todos
exigidos (elemento essencial do crime culposo). Acresce também ao caso que o acionamento
do freio de mão de um caminhão pesado (Vtr. 5 Ton.) é uma medida de segurança elementar
para garantir a imobilidade do veículo e prevenir deslocamentos involuntários, “sendo esse
comportamento revelado nos autos uma negligência relevante ”. No que tange às alegações
defensivas de mau funcionamento do veículo, há que reafirmar que o Laudo Pericial de
Sinistro de Trânsito do veículo acidentado concluiu que “foi possível constatar que os
sistemas operacionais estavam atuantes e em funcionamento”. Embora tenha ocorrido a troca
da viatura do acusado antes do deslocamento para Aquidauana/MS, consta fotocópia da
Ficha de Serviço da Viatura envolvida no acidente, donde se verifica que “A VIATURA ESTÁ
EM CONDIÇÕES DE SER UTILIZADA NO SERVIÇO E ITINERÁRIO RELACIONADO
ACIMA” (Aquidauana), atestado pelo Encarregado de manutenção. Outro aspecto a ser
destacado é que, se o acusado tinha prévio conhecimento de algum problema no freio de pé
(principal) da viatura, mecanismo operacional imprescindível de segurança do veículo,
deveria ter se negado a prosseguir com o deslocamento da viatura ou ter comunicado o
superior hierárquico (Chefe da viatura), porém, não o fez. De todo modo, “no mínimo,
deveria o acusado ter redobrado os cuidados na condução do veículo, o que reforça ainda
mais a necessidade do acionamento do freio de estacionamento/serviço no momento do
desembarque de pessoal”. No tocante ao protocolo de segurança para desembarque de
viatura e à suposta jornada exaustiva do motorista, tais alegações defensivas devem ser
rejeitadas porquanto à míngua de provas cabais para afastar o delito em tela. Após a devida
instrução criminal, com firme lastro no exame pericial, na confissão do réu e também na
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hígida prova testemunhal, sem discrepâncias, é possível inferir a responsabilidade criminal do
acusado para o delito de lesão corporal culposa, nas iras do art. 210, caput, do Código Penal
Militar. (Grifos nossos.)
Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado, confirmadas a
materialidade e a autoria do crime, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
impõe-se a manutenção da decisão vergastada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo
defensivo e manter inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383500v5 e do código CRC 549c0189.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 05/05/2026, às 11:24:50
1. Maggio Vicente de Paula Rodrigues, Direito Penal – Parte Geral (arts 1º a 120), 7ª Edição, de 2006, Editora
Millennium.
7000107-16.2024.7.09.0009
40001383500 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR